Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO, RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS.
1. Conhece-se parcialmente do apelo defensivo quando o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal foi atendido pela sentença, não havendo sucumbência no ponto.
2. Os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Ademais, as declarações das testemunhas policiais estão respaldadas pelos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que as provas colacionadas demonstram robustamente a traficância, sendo de rigor a manutenção da condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
4. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. O fato de o réu ter optado pela prática do crime de traficância não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade. Precedentes.
5. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para a desvaloração de referida circunstância judicial. Precedentes.
6. Não tendo ficado suficientemente comprovado nos autos que o réu exercia a traficância com habitualidade e preenchidos os demais requisitos, correta a concessão do benefício da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
7. Não havendo circunstâncias judiciais negativas e apreendida pequena quantidade de droga de natureza que não justifica maior reprovabilidade, correta a redução da reprimenda na fração máxima de 2/3 (dois terços), prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
8. A grave ameaça a que se refere o artigo 44 do Código Penal é à pessoa, não podendo ser compreendida simplesmente pela gravidade em abstrato do crime para a sociedade, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena.
9. A substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, presentes os requisitos legais, trata-se de direito subjetivo do réu.
10. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e desprovido.